Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇAO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. Entende-se por litispendência a existência de dois ou mais processos em trâmite com a mesma ação, nos moldes da teoria da tríplice identidade dos elementos da ação. Assim, é necessário analisar as partes, a causa de pedir e os pedidos contidos em ambas as ações, a fim de verificar se existe coincidência entre elas, o que viabilizaria o reconhecimento de litispendência.
2. Restando configurada a ocorrência da tríplice identidade entre os recursos em que abrangem as partes, a causa de pedir e os pedidos, impõe-se decretar a litispendência, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
3. Preliminar de litispendência suscitada e acolhida. Agravo de instrumento extinto sem resolução do mérito.Unânime.